Tribunal: TJES
Processo: 5012319-67.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012319-67.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: VICTOR PEREZ CABRAL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

5012319-67.2025.8.08.0024

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
em face da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Vitória, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a companhia aérea ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais. A demanda originou-se de falha na prestação de serviço decorrente de atraso excessivo de voo (superior a 5 horas na ida) e impedimento injustificado de embarque no retorno, causando transtornos significativos ao passageiro.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ausência de ato ilícito, alegando a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a inexistência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente, pugnando pela manutenção integral da sentença. Argumenta que o atraso decorreu de "fortuito interno" (risco da atividade), que não houve a prestação de assistência material devida e que o valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

É o breve relatório. Passo a decidir.

O recurso é próprio, tempestivo e contou com o devido preparo, razão pela qual dele
conheço
.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a judiciosa sentença proferida pelo Juízo a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

De partida, anoto que a controvérsia não se amolda às hipóteses de suspensão nacional determinadas pelo STF no Tema 1.417 (ARE 1.560.244), uma vez que a falha na prestação do serviço relatada caracteriza-se como
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade econômica do transportador, e não como fortuito externo.

A sentença de primeiro grau esgotou a análise das provas, reconhecendo corretamente a responsabilidade objetiva da recorrente nos termos do art. 14 do CDC. Ficou demonstrado que o autor chegou ao destino final com mais de 5 horas de atraso na ida e foi impedido de embarcar no retorno sem qualquer justificativa plausível ou prova de excludente de responsabilidade.

No que tange ao valor da condenação (
R$ 6.000,00
), entendo que a quantia arbitrada pelo Juízo singular observou estritamente os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. O montante revela-se adequado à extensão do dano, ao caráter pedagógico-punitivo da medida e ao porte econômico da ré, não merecendo qualquer reparo.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos e fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)